Tribunal: TRF3
Processo: 5006466-07.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
221/775)

5006466-07.2022.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006466-07.2022.4.03.6119

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MIREIA FLORENCIO MAIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL EUSTAQUIO MAIA DA SILVA - MG143119-A

APELADO: CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONAUTICA DE SÃO PAULO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA (CSI) DO QOCON TEC 1-2022/2023 DE SÃO PAULO, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO. PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. DOCUMENTO COM VALIDADE EXPIRADA. ENVIO A DESTEMPO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra a sentença que denegou a segurança pretendida para determinar a nulidade do ato administrativo de exclusão da impetrante do processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2a Classe Convocados (QOCon) Tec 2022/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa, apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário em certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. O edital advertiu precisamente acerca do descabimento de recurso para entrega de documentos em momento posterior àquele estabelecido inicialmente.

6. A exigência de envio da documentação válida, nos termos previstos no edital do certame, não se mostra desarrazoada e tampouco configura excesso de formalismo, uma vez que inserida no âmbito da discricionariedade da comissão organizadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; 6a Turma, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020413-89.2021.4.03.0000, j em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006466-07.2022.4.03.6119

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: MIREIA FLORENCIO MAIO

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL EUSTAQUIO MAIA DA SILVA - MG143119-A

APELADO: CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONAUTICA DE SÃO PAULO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA (CSI) DO QOCON TEC 1-2022/2023 DE SÃO PAULO, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MIREIA FLORENCIO MAIO em face do CHEFE DO SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONAUTICA DE SÃO PAULO, do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA (CSI) DO QOCON TEC 1-2022/2023 DE SÃO PAULO e da UNIÃO FEDERAL, objetivando (...) seja anulado o ato administrativo que a excluiu do certame e, assim, por ter comprovado que possui vínculo ativo com o Órgão de Classe Profissional, seja garantida sua incorporação, de forma a lhe assegurar a prestação do serviço militar em pé de igualdade aos demais candidatos incorporados, inclusive obtendo a matrícula no EAT/EIT, nomeação e futuras promoções, com todos os direitos cabíveis em razão do cargo militar que irá ocupar (ID 268426974).

Narra, em breve síntese, que participou de processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2a Classe Convocados (QOCon), na especialidade Engenharia de Telecomunicação (TEL), tendo sido convocada para a etapa de validação documental.

Conta que foi excluída do certame por, supostamente, não apresentar documento obrigatório, embora, em verdade, tenha enviado o documento. Aduz que, (...) por um erro sistêmico, (...) ao invés de gerar uma certidão na data do acesso, dia 14/07/2022, realizou a reimpressão de uma certidão emitida em 29/08/2020.

Acrescenta que, em sede de recurso administrativo, apresentou certidão atualizada que contém as mesmas informações da certidão anteriormente enviada, ausente qualquer prejuízo à comprovação das informações requeridas.

Indeferida a liminar (ID 268427056), a impetrante manejou agravo de instrumento (ID 268427068), que igualmente indeferiu a antecipação de tutela (AI 5022266-02.2022.4.03.0000, ID 263340894).

A impetrada informou que o aviso de convocação expressamente exigiu documento expedido (...) no máximo, há 90 (noventa) dias da data da entrega dos documentos e, ante a falta de cautela, a impetrante (...) entregou a Comissão de Seleção Interna do certame, documento de órgão de classe fora da validade prevista no AVICON, datada de 29 de agosto de 2020, razão porque não se legitima a concessão de segurança (ID 268427079).

Sobreveio a sentença denegando a segurança, tendo em vista que (...) apesar de afirmar o contrário, a certidão apresentada pela impetrante no recurso administrativo constituiu documento novo, de forma que a sua habilitação no certame (...) afrontaria a igualdade de condições dos demais candidatos, em violação à isonomia (ID 268427181).

Apelou a impetrante, reiterando os argumentos iniciais e requerendo seja afastado o (...) “excesso de formalismo”, que gera afronta ao Princípio da Razoabilidade (ID 268427286).

Com contrarrazões (ID 268427291), subiram os autos a esta E. Corte.

O MPF manifestou-se pelo desprovimento da apelação (ID 270016533).

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à apelante.

Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário limita-se à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso.

Sobre o tema, já se pronunciou o C. STF, em sede de repercussão geral:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015)

Assim, a excepcional intervenção do Poder Judiciário em certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

No caso vertente, a apelante participou do processo seletivo para ingresso no Quadro de Voluntários do QOCON Tec 2022/2023 em São Paulo, na especialidade Engenharia de Telecomunicação (TEL), conforme as disposições do AVICON QOCon Tec 1-2022/2023 − Portaria DIRAP no 142/3 SM, de 20 de junho de 2022, tendo sido eliminada do certame na fase de Validação Documental (ID 259463258 e 259463259).

A parte interpôs recurso administrativo que foi desprovido em estrita observância do quanto estabelecido no item 5.2.10 do AVICON 2022-2023, que adverte sobre o descabimento de recurso para entrega dos documentos exigidos no item 5.2.2 em momento posterior àquele estabelecido inicialmente (ID 268427038). Vejamos:

5.2.10 Os voluntários deverão atentar para a entrega dos documentos exigidos neste AVICON, NÃO cabendo RECURSO para apresentação posterior desses documentos.

A exigência de entrega da documentação válida, nos termos previstos no edital do certame, não se mostra desarrazoada, tampouco excesso de formalismo, porquanto inserida no âmbito da discricionariedade da comissão organizadora.

A obrigatoriedade de observância das disposições do edital é forma de concretização dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso, repita-se, ausentes no caso em análise.

Sendo assim, considerando que não restou comprovada ilegalidade ou arbitrariedade no indeferimento do recurso administrativo, mantenho a decisão de origem.

A corroborar com esse entendimento, julgado desta E. Corte Regional:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA CONVOCAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL MÉDIO PARA O SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AUSENCIA DE CERTIDÃO. PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

- O edital estabelece uma lei interna e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração devendo ser observado por ambas as partes.

- O cumprimento estrito do edital tem por objetivo assegurar a lisura do certame, infirmando a máxima igualdade entre cada um dos concorrentes desde a abertura do concurso. Permite a todos os candidatos que preencham os requisitos ali exigidos que façam a inscrição, respeitando a impessoalidade que rege a administração.

- A autora foi excluída da seleção, tendo em vista a não apresentação de certidão criminal na data prevista no edital, da qual tinha prévio conhecimento.

- É ônus do candidato apresentar a documentação exigida no edital, para prosseguir nas demais fases do certame.

- A habilitação da agravada na fase atual parece ofender o princípio da isonomia e a observância às regras do edital.

- Agravo de instrumento não provido.

(6a Turma, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020413-89.2021.4.03.0000, j em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022)

Em face do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO. PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. DOCUMENTO COM VALIDADE EXPIRADA. ENVIO A DESTEMPO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER DISCRICIONÁRIO DA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação contra a sentença que denegou a segurança pretendida para determinar a nulidade do ato administrativo de exclusão da impetrante do processo seletivo para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva de 2a Classe Convocados (QOCon) Tec 2022/2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa, apta a legitimar a intervenção do Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. Em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita à apreciação da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso (STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015).

4. A excepcional intervenção do Poder Judiciário em certames públicos somente se justifica diante de manifesta ilegalidade cometida pela Banca Examinadora, a exemplo de expressa contrariedade de questão a dispositivo legal ou adoção de critérios de correção diferenciados entre candidatos, o que não ocorreu no caso em questão.

5. O edital advertiu precisamente acerca do descabimento de recurso para entrega de documentos em momento posterior àquele estabelecido inicialmente.

6. A exigência de envio da documentação válida, nos termos previstos no edital do certame, não se mostra desarrazoada e tampouco configura excesso de formalismo, uma vez que inserida no âmbito da discricionariedade da comissão organizadora.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

_________

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, GILMAR MENDES, j. 23.04.2015, DJ 29-06-2015; 6a Turma, Rel. Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020413-89.2021.4.03.0000, j em 25/03/2022, Intimação via sistema DATA: 14/04/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão